Tribunal: TJDFT
Processo: 0703339-93.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DO DEVEDOR. EXISTÊNCIA DE ENDEREÇOS NÃO DILIGENCIADOS. EXTINÇÃO PREMATURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo exequente/recorrente para anular a sentença que, tendo reconhecimento a incompetência territorial do juízo, extinguiu o feito, sem resolução de mérito.
3. O recorrente ajuizou a presente ação de execução de título extrajudicial lastreada no contrato de compra e venda anexado ao ID 63145818, cujo crédito perseguido é de R$ 32.785,90 (trinta e dois mil, setecentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos).
4. O Juízo de origem asseverou que, embora tenha sido estabelecido foro de domicílio do executado/recorrido, não foram encontrados endereços na circunscrição de Taguatinga.
5. Nas razões recursais, o recorrente alega que o recorrido possui domicílio na circunscrição do juízo de origem, assim como as partes elegeram tal foro.
6. O executado/recorrido não apresentou contrarrazões.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em se verificar se estaria escorreita a extinção do feito sem resolução de mérito.
IV. Razões de decidir
8. O artigo 4o da Lei n. 9.099/95 dispõe que é competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo.
9. No caso, entendo por prematura a extinção do feito, uma vez que há indícios de que o recorrido oculta-se para não ser citado. Isso porque o recorrente apresentou documentos que, ao menos em tese, indicam que o recorrido reside na circunscrição de Taguatinga, somado ao fato de que a esposa do recorrido manifestou-se, em processo diverso, informando que o recorrido reside no foro de eleição.
10. Além disso, a certidão de ID 63145858 indica que se buscou a citação por meio do aplicativo “whatsapp”, tendo o recorrido, inicialmente, visualizado a mensagem do oficial de justiça. Em seguida, o recorrido teria alterado a configuração do aplicativo a fim de que não fosse mais possível o remetente ter ciência de que o destinatário visualizou a mensagem citatória. Ocorre que, em processo diverso, o recorrido manifestou plena ciência por meio do mesmo número telefônico, o que aponta mais um indício de que se furta da citação. Por fim, o recorrente indicou endereços nas circunscrições de Águas Claras e de Brazlândia, os quais não foram diligenciados. Tal medida se faz necessária, uma vez que o Provimento Geral da Corregedoria faculta ao oficial de justiça cumprir atos processuais até mesmo em comarcas contíguas no Estado de Goiás (artigo 179 do PGC), de modo que não se justifica o não cumprimento de atos no próprio DF.
V. Dispositivo
11. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito na origem.
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados:
Artigo 4o da Lei n. 9.099/95.
Artigo 179 do Provimento Geral da Corregedoria/TJDFT.